Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-13
Data de publicação: 2013-11-13

Ementa:
Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO DE ABERTURA DE PRAZO PARA OITIVA PRÉVIA DA DEFESA SOBRE A EXECUÇÃO IMEDIATA DAS PENAS TRANSITADAS EM JULGADO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE PRISÃO PROTOCOLADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA VÉSPERA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. PEDIDO NÃO ANALISADO NA QUESTÃO DE ORDEM APRESENTADA PELO RELATOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. DECISÃO DE EXECUÇÃO DO ACÓRDÃO É ATO DE OFÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DAS PENAS CONTRA AS QUAIS NÃO FORAM OPOSTOS EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE RECONHECIDA. PROPOSTA A REJEIÇÃO, PELO PLENÁRIO, DOS EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS SEM QUE HOUVESSE 4 VOTOS CONTRÁRIOS À CONDENAÇÃO, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO DAS PENAS. PROPOSTA REJEITADA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS A SER PROFERIDO PELO RELATOR, COM ANÁLISE DOS DEMAIS REQUISITOS FORMAIS DE SEU CABIMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PARCIALMENTE ACOLHIDA. DETERMINAÇÃO DO INÍCIO IMEDIATO DO CUMPRIMENTO DAS PENAS TRANSITADAS EM JULGADO, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. DELEGAÇÃO DOS ATOS DA EXECUÇÃO PENAL AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, COM AS LIMITAÇÕES DEFINIDAS NESTA QUESTÃO DE ORDEM. AUTORIZADA A EXPEDIÇÃO DOS MANDADOS DE PRISÃO.



    1. A execução de decisão transitada em julgado é procedimento a ser tomado de ofício pelo órgão jurisdicional, nos termos do artigo 105 da Lei de Execuções Penais, sem necessidade de pedido das partes ou da sua audiência prévia. A formulação de pedido de prisão, pelo Ministério Público Federal, na véspera da sessão de julgamento cuja data havia sido veiculada com a devida antecedência, não conduz à necessidade de adiamento do julgamento já anteriormente designado, para oitiva prévia da defesa sobre o pleito ministerial que, ademais, não foi objeto do julgamento. Ausente qualquer violação à ampla defesa ou ao contraditório.



    2. Sempre que a sentença decide pedidos autônomos, ela gera a formação de capítulos também autônomos, que são juridicamente cindíveis. O julgamento da demanda integrada por mais de uma pretensão exige um ato judicial múltiplo de procedência ou improcedência dos pedidos. Doutrina.



    4. No direito processual penal, o julgamento múltiplo ocorre em razão da diversidade dos fatos típicos imputados e das regras próprias ao concurso material de crimes, em que se exige sentença de estrutura complexa, com condenações múltiplas.



    5. É plena a autonomia dos capítulos, a independência da prova e a especificidade das penas impostas aos condenados para cada um dos crimes pelos quais estão sendo processados.



    6. O trânsito em julgado refere-se à condenação e não ao processo. A coisa julgada material é a qualidade conferida pela Constituição Federal e pela Lei à sentença/acórdão que põe fim a determinada lide, o que ocorre com o esgotamento de todas as possibilidades recursais quanto a uma determinada condenação e não quanto ao conjunto de condenações de um processo. No mesmo sentido, o artigo 467 do Código de Processo Civil; e o artigo 105 da Lei de Execuções Penais. Este entendimento já se encontra de longa data sedimentado nesta Corte, nos termos das Súmulas 354 e 514 do Supremo Tribunal Federal.



    7. A interposição de embargos infringentes com relação a um dos crimes praticados não relativiza nem aniquila a eficácia da coisa julgada material relativamente às condenações pelos demais crimes praticados em concurso de delitos, que formam capítulos autônomos do acórdão. Descabe transformar a parte irrecorrível da sentença em um simples texto judicial, retirando-lhe temporariamente a força executiva até que seja finalizado outro julgamento, que, inclusive, em nada lhe afetará.



    8. Relativamente aos embargos infringentes opostos contra as condenações que não contaram com o mínimo de 04 votos absolutórios, estabelecido no parágrafo único do art. 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, foi rejeitada, por maioria, a proposta de negar seguimento, de imediato, a estes recursos, tendo o Plenário decidido que o juízo de admissibilidade deve ser realizado pelo Relator, observados os demais requisitos formais de cabimento dos recursos.



    9. Quanto aos capítulos do acórdão transitados em julgado, contra os quais não foram opostos embargos infringentes, autorizou-se o início imediato da execução das penas, independentemente de publicação.



    10. Por consequência, determinou-se que seja: a) certificado o trânsito em julgado do acórdão condenatório, relativamente às penas contra as quais não foram opostos embargos infringentes, independentemente de publicação deste acórdão; b) lançado o nome dos réus implicados no rol dos culpados; c) expedidos os mandados de prisão, para fins de cumprimento da pena privativa de liberdade, no regime inicial legalmente correspondente ao quantum da pena transitada em julgado, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal; d) informado, via ofício, o TSE e o Congresso Nacional, para os fins do artigo 15, III da CF; e) extraída carta de sentença, na forma da Resolução 113/2010 do CNJ e o seu subsequente encaminhamento e distribuição ao Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal, ao qual fica delegada a competência para a prática dos atos executórios (inclusive emissão da guia de recolhimento), excluindo-se da delegação a apreciação de eventuais pedidos de reconhecimento do direito ao indulto, à anistia, à graça, ao livramento condicional ou questões referentes à mudança de regime de cumprimento de pena, por qualquer motivo, os quais deverão ser dirigidos diretamente a esta Corte, assim como outros pedidos de natureza excepcional, em que o juízo entenda conveniente ou necessário o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal.



    11. Questão de ordem parcialmente acolhida.